Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a interpretação do art. 85, § 10, do CPC e do enunciado da súmula n. 303 do c. STJ, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
2. Dessa forma, a análise acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento da verba honorária.
3. A par de tal quadro, se a apelante, proprietária de unidade do condomínio exequente, deixou de adimplir as contribuições condominiais e deu ensejo à execução de título extrajudicial baseada no art. 784, X, do CPC, não há que se responsabilizar o exequente pelo pagamento da verba honorária em razão de sua desistência da ação.
4. Anota-se, também, que a desistência ocorreu no dia seguinte à juntada do mandado de citação (com a certificação de que os bens que se encontravam no local já tinha sido objeto de penhora por diversas vezes), sem prejuízo para a parte devedora, ora apelante, que se manifestou nos autos somente após a sentença, mediante aviamento de embargos de declaração, justamente para pleitear a condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios. Logo, escorreita a sentença homologatória do pedido de desistência sem condenar qualquer das partes ao pagamento de verba honorária sucumbencial.
5. Recurso conhecido e desprovido.